Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-04663
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/4663
Acusados:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
Marcos Lanfranchi de Callis
Ementa:
Falta de adesão do investidor ao regulamento do fundo, em infração ao
art. 15, § 2o, da Circular BACEN no 2.616/95. Absolvições.
Não manutenção, pelo administrador, de sistemas de controle interno
adequados,
que
assegurassem
o
atendimento
às
normas
regulamentares, em ofensa ao art. 14, parágrafo único, da Instrução CVM
No 306/99. Absolvições.
Não prestação de informações solicitadas pelo investidor, em ofensa às
disposições do art. 14, incisos IV e VIII, da Instrução CVM no 306/99.
Absolvições.
Não ter empregado no exercício de sua atividade o cuidado e a diligência
a que se obriga na administração dos fundos de investimento, em
infração ao artigo 14, inciso II, da Instrução CVM no 306/99. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1 - Preliminarmente, rejeitar as alegações da defesa que
pugnavam pela inaplicabilidade da Circular BACEN no 2.616/95 e
da Instrução CVM no 306/99; e
2 - Absolver ambos os acusados ( HSBC Bank Brasil S.A. –
Banco Múltiplo e Marcos Lanfranchi de Callis) de todas as
imputações que lhes foram formuladas.
A CVM interporá recurso de ofício em virtude das absolvições proferidas.
Presente o procurador-federal em exercício na CVM, Clóvis Silva de Souza.
Proferiu defesa oral a advogada dra. Gláucia Mara Coelho, representando os acusados HSBC Bank Brasil S.A. –
Banco Múltiplo e Marcos Lanfranchi de Callis.
Presentes os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Sergio Weguelin, Durval Soledade e a Presidente da CVM,
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão
RELATÓRIO
1. Objeto
1.1 Trata-se de termo de acusação formulado pela Superintendência de Relação com Investidores Institucionais
("SIN"), em face de HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo (" HSBC") e seu diretor responsável Marcos Lanfranchi de
1/8

Callis ("Diretor"), por violação ao disposto no art. 14, inciso VIII e parágrafo único, da Instrução CVM no 306, de 5 de
maio de 1999 e art. 15, § 2o, da Circular BACEN no 2.616, de 19 de setembro de 1995.
2. Investigações
2.1 Este processo foi instaurado em decorrência de reclamações apresentadas por investidores (Processos RJ
2003/0270, RJ 2003/3740 e RJ 2003/3742) em relação ao tratamento dado pelo HSBC a respeito de investimentos
realizados no fundo FAC HSBC IGP (atual HSBC FICFI Renda Fixa Aquisição).
2.2 Em 20 de dezembro de 2002, o HSBC informou aos investidores que as cotas do FAC HSBC IGP haviam se
valorizado em 2,49%. Nesse mesmo dia, os reclamantes solicitaram o resgate de suas aplicações com base no valor
divulgado. Três dias depois, contudo, o HSBC retificou a rentabilidade do fundo, de 2,49% para 0,18%, estornando a
diferença da conta corrente dos investidores.
2.3 Indignados, três investidores reclamaram à CVM. Eles alegam que o HSBC estornou os valores de suas contas
sem comunicá-los e que, quando procurado, ofereceu informações tardias e insuficientes a respeito das causas do
estorno.
2.4 Intimado a se manifestar sobre os fatos, o HSBC esclareceu que:
i. a cota do FAC HSBC IGP foi retificada devido a erro operacional de sistemas internos, o que provocou
divergência no valor divulgado internamente nos dias 20 e 23 de dezembro de 2002;
ii. a causa da divergência foi o ingresso de aplicações no montante de R$11.135.280,52, no dia 20 de dezembro
de 2002, e de R$5.618.382,19, no dia 23 de dezembro de 2002, a crédito da conta "caixa" sem o
correspondente débito a "cotas a emitir";
iii. o erro no sistema foi notado no dia 23 de dezembro de 2002 e corrigido de modo a evitar prejuízo aos cotistas;
iv. a correção foi feita com base na Resolução CMN no 2.878, de 26 de julho de 2001, mediante débito em conta
corrente e explicação por carta.
3. Consulta à PFE
3.1 Com vistas a esclarecer a regularidade do procedimento adotado pelo HSBC, a SIN formulou consulta à
Procuradoria Federal Especializada ("PFE"), perguntando o que segue:
i. A Resolução CMN no 2878/01 permite a adoção do procedimento adotado pelo HSBC, ou seja, o estorno dos
valores na conta corrente do cliente?
ii. A Instrução CVM no 306/99 se aplica aos fundos de investimento regulados pelo Banco Central antes da
entrada em vigor da Instrução CVM no 409/04?
3.2 Em sua resposta, a PFE concluiu que:
i. a Resolução CMN no 2.878/01 permite a adoção do procedimento utilizado pelo administrador do fundo, porém
outros dispositivos da referida norma podem ter sido violados;
ii. de qualquer forma, a fiscalização do efetivo cumprimento da Resolução CMN no 2.878/01 compete ao Banco
Central do Brasil e não à CVM; e
iii. a Instrução CVM no 306/99 aplica-se ao FAQ HSBC IGP, pelo fato de o art. 6o do regulamento do fundo prever
a possibilidade de aplicação em valores mobiliários.
4. Conclusões da SIN
4.1 Após a manifestação da PFE, a SIN concluiu que o HSBC descumpriu o art. 14, IV e VIII, da Instrução CVM No
306/99, pois não informou adequada e prontamente os quotistas a respeito da causa da retificação procedida no valor
da cota de 20 de dezembro de 2002.
4.2 A SIN entendeu ainda que o HSBC descumpriu o art. 15, § 2o, da Circular BACEN no 2.616/95, pois realizou
aplicações e resgates em fundos de investimento sem que os investidores tivessem aderido ao regulamento dos
respectivos fundos.
4.3 A SIN entendeu também que o HSBC violou as normas que obrigam o administrador a manter registros e
2/8

sistemas de controle internos, conforme previsto no art. 14, parágrafo único, da Instrução CVM no 306/99, pois efetuou
lançamento contábil na conta "caixa" sem a devida contrapartida na conta "cotas a emitir".
4.4 Além da responsabilizar o HSBC pelas irregularidades apontadas, a SIN entendeu que seu diretor também deveria
ser acusado, em decorrência do dever de cuidado e diligência que a ele se impõe no exercício da função, nos termos
do art. 14, inciso II, da Instrução CVM No 306/99.
4.5 Além disso, foi enviada correspondência ao Banco Central para fins de apuração de eventuais infrações à
Resolução CMN no 2878/01.
5. Imputações
5.1 Com base nos elementos colhidos, foi preparado termo de acusação, contendo as seguintes imputações:
HSBC e Marcos Lanfranchi de Callis :
a. não cumprimento do art. 15, § 2o, da Circular BACEN no 2.616/95, que exige a adesão do quotista ao
regulamento do fundo;
b. não manutenção, pelo administrador, de sistemas de controle interno adequados, que assegurassem o
atendimento às normas regulamentares, em ofensa ao art. 14, parágrafo único, da Instrução CVM No 306/99; e
c. não prestação de informações solicitadas pelo investidor, em ofensa às disposições do art. 14, incisos IV e VIII,
da Instrução CVM no 306/99.
Marcos Lanfranchi de Callis:
a) não ter empregado no exercício de sua atividade o cuidado e a diligência a que se obriga na
administração dos fundos de investimento, em infração ao artigo 14, inciso II, da Instrução CVM no
306/99.
6. Defesas
6.1 O HSBC apresentou as seguintes razões de defesa:
i. a Instrução CVM no 306/99 não se aplica ao presente caso, pois até a entrada em vigor da Lei no 10.303, em 4
de março de 2002, a competência para regular e fiscalizar os fundos de investimento em questão era do Banco
Central do Brasil;
ii. com a transferência da competência para a CVM, a Decisão-Conjunta CVM/BACEN no 10, de 2 de maio de
2002, estabeleceu que, enquanto não fossem editadas normas pela CVM, permaneceriam em vigor as regras
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central;
iii. os fatos que fazem parte do presente processo ocorreram em dezembro de 2002, quando ainda não havia sido
baixada pela CVM nenhuma regra;
iv. logo, as regras da Instrução CVM no 306/99 não se aplicam, pois as normas baixadas pelo Conselho Monetário
Nacional e pelo Banco Central do Brasil ainda se encontravam em vigor;
v. a divergência no valor da cota decorreu de erro operacional que foi rapidamente notado e corrigido no dia 23 de
dezembro de 2002, por meio de estorno dos valores pagos a maior, para evitar prejuízo aos demais cotistas;
vi. o estorno foi efetuado de acordo com a Resolução CMN no 2.878/01, por meio de débito em conta corrente e
explicação por correspondência;
vii. a correção foi feita em tempo hábil justamente pelo fato de o banco manter sistemas de controle interno
adequados;
viii. embora tenham sido solicitados 985 resgates entre os dias de divulgação do valor da cota e da correção do
erro operacional e todos tenham sofrido estornos parciais dos valores resgatados, apenas 3 deles efetuaram
reclamações;
ix. o banco enviou correspondência datada de 10 de janeiro de 2003 a todos os cotistas que solicitaram resgate,
explicando o erro operacional ocorrido e informando o valor estornado, conforme estabelece o § 4o do artigo 18
da Resolução CMN no 2.878/01;
3/8

x. vários representantes do banco se encontraram com os reclamantes para esclarecer o ocorrido, tendo o diretor
se deslocado de São Paulo para o Rio de Janeiro para se reunir com eles;
xi. o parágrafo único do artigo 15 da Circular BACEN no 2.616/95 estabelecia que o cotista deveria aderir aos
termos do regulamento do fundo, deixando por conta da instituição a forma como esta adesão deveria ser
realizada;
xii. antes da Instrução CVM no 409/04, a adesão praticada no mercado se dava de forma tácita, sendo que, no
caso, o regulamento estabelecia que a adesão ocorria pela simples entrega dos recursos ao administrador;
xiii. o documento hábil para demonstrar a adesão ao fundo são os extratos de conta corrente com registro das
aplicações iniciais;
xiv. conforme termo de conduta que devia ser seguido por todos os empregados e diretores, o gerente que
administra a conta corrente de qualquer cliente HSBC somente pode emitir aconselhamento geral a respeito
das tendências do mercado mas não decidir pelo cliente;
xv. a ordem de investimento é sempre dada pelo cliente; e
xvi. no caso, o cliente teve acesso a todos os extratos de sua conta corrente no período e tinha conhecimento de
tudo o que estava acontecendo com seus investimentos.
6.2 O indiciado Marcos Lanfranchi de Callis apresentou as mesmas razões que o HSBC relativamente às acusações
comuns, acrescidas das seguintes razões em relação à acusação formulada somente a ele:
i. o acusado agiu com cuidado e diligência necessários ao exercício da atividade de gestor de recursos de
terceiros; e
ii. o cuidado e diligência empregados tornaram possível corrigir o erro operacional em tempo hábil, apenas 2 dias
úteis após sua ocorrência, evitando prejuízos aos cotistas.
É o relatório.
VOTO
1. Normas Aplicáveis
1.1 Os fatos relevantes para este processo ocorreram em dezembro de 2002 e janeiro de 2003, portanto após a
entrada em vigor da Lei no 10.303/02, que incluiu as quotas de fundos de investimento no rol dos valores mobiliários,
porém antes da edição da Instrução CVM no 409/04, que veio a regular os fundos de investimento.
1.2 A competência da CVM para fiscalizar esses fatos é indiscutível à luz de nossos precedentes. 1 Resta saber – e
esta é a questão jurídica mais importante deste caso – quais são as normas aplicáveis. Obviamente, não podemos
aplicar a Instrução no 409/04, pois ela só entrou em vigor mais de um ano depois do ocorrido.
1.3 O assunto recebeu tratamento específico na Decisão Conjunta CVM/BACEN no 10/02, como segue:
I - a competência atribuída à Comissão de Valores Mobiliários, por força da mencionada Lei 10.303, de
2001, e da Lei 10.411, de 26 de fevereiro de 2002, atinente à edição de normas, à concessão de
autorizações e de registros e à supervisão dos contratos de derivativos, independentemente dos ativos
subjacentes, bem como das bolsas de mercadorias e de futuros, das entidades de compensação e
liquidação de operações com valores mobiliários e de quaisquer títulos ou contratos de investimento
coletivo ofertados publicamente, entre os quais se incluem as quotas de fundos de investimento
financeiro, fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento e fundos de investimento no
exterior;
II - que, enquanto não editadas pela Comissão de Valores Mobiliários normas com base na competência
a que se refere o inciso anterior, permanecem em vigor as disposições baixadas pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
1.4 Em dezembro de 2002 e janeiro de 2003, a CVM não havia editado nenhuma norma a respeito de fundos de
investimento. Logo, por força da Decisão Conjunta CVM/BACEN no 10/02, aplicam-se ao caso as normas do CMN e
do Banco Central então em vigor, a saber, aquelas presentes na Circular BACEN no 2.616/95.
4/8

1.5 Até aqui a defesa concorda com o entendimento da SIN. A discordância aparece quando se discute a aplicação
da Instrução CVM no 306/99, que disciplina a administração de carteira de valores mobiliários e que já se encontrava
em vigor à época dos fatos. Pergunta: Esta instrução é ou não aplicável à conduta do HSBC e de seus diretores?
1.6 A resposta é afirmativa. Devemos lembrar que o FAC HSBC IGP é um fundo de fundos, ou seja, um fundo de
investimento em cotas de fundos de investimento. Logo, com a promulgação da Lei no 10.303/02, seus
administradores passaram a gerir uma carteira composta por valores mobiliários – as quotas de outros fundos de
investimento.
1.7 Por essa razão, deve-se concluir que as normas da Instrução CVM no 306/99 se aplicam ao caso em exame. Não
há como entender o contrário à luz dos arts. 1o e 2o da Instrução, que delimitam o campo de aplicação do normativo
com base em dois requisitos básicos, i.e. gestão profissional e aplicação de recursos em valores mobiliários, ambos
os quais se encontram presentes no caso em exame.
1.8 Ressalto que esse entendimento não viola, de maneira alguma, o disposto na Decisão Conjunta CVM/BACEN no
10/02. Aquela norma determinava apenas que, enquanto a CVM não editasse normas específicas, as normas do CMN
e do Banco Central continuariam em vigor. Ela não impedia, porém, que as normas da CVM já existentes fossem
aplicadas a fatos envolvendo os valores mobiliários reconhecidos pela Lei no 10.303/02.
1.9 Em resumo: tanto a Circular BACEN no 2.616/95 quanto a Instrução CVM no 306/99 são aplicáveis ao caso em
exame. Nesse aspecto, as alegações da defesa são equivocadas e o termo de acusação não merece qualquer
reparo.
2. Adesão ao Regulamento
2.1 Ultrapassada esta questão preliminar, passo à análise da primeira imputação, que se refere à falta de adesão do
investidor ao regulamento do fundo. A Circular BACEN no 2.616/95 dispõe expressamente sobre o assunto:
Art. 15. As quotas do fundo devem ser nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em
nome seus titulares.
(...)
Parágrafo 2o. É indispensável, por ocasião do ingresso do condômino no fundo, sua adesão aos termos
do regulamento respectivo, cabendo à instituição administradora as responsabilidades de definir a forma
e providenciar seja efetivada tal adesão.
2.2 No caso, forma de adesão do investidor ao FAC HSBC IGP encontrava-se disciplinada em seu regulamento, em
seu art. 18:
Artigo 18 A simples entrega, pelo investidor, dos recursos objeto do investimento, ao administrador,
caracterizará, para todos os fins e efeitos, sua plena adesão a todos os termos do presente regulamento.
2.3 Não há dúvida de que esse procedimento foi seguido no caso em exame. Primeiro, porque o HSBC apresentou os
extratos que demonstram a entrega dos recursos aos fundos (fls. 47 e 48). Segundo, porque os próprios clientes
admitem, em suas reclamações, que autorizaram os investimentos no FAC HSBC IGP (fls. 9 a 14).
2.4 Concluo, portanto, que os acusados não violaram o art. 15, §2o, da Circular BACEN no 2.616/95, razão pela qual a
primeira imputação deve ser rejeitada.
3. Controles Internos
1. Passo à segunda imputação. Segundo a SIN, o erro no cálculo do valor das quotas do fundo em 20 de
dezembro de 2002 denotaria a falta de controles internos adequados,
em descumprimento do art. 14, parágrafo único, da Instrução CVM no 306/99:
Art. 14. (...);
Parágrafo único. O administrador deve garantir, através de mecanismos de controle interno adequados,
o permanente atendimento às normas e regulamentações vigentes, referentes às diversas alternativas e
modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteira a aos padrões de
conduta ética e profissional.
5/8

3.2 Essa imputação deve ser rejeitada, pois a SIN não demonstrou a ausência ou insuficiência de controles. Pelo
contrário, restringiu-se a indicar o erro operacional ocorrido – que foi, aliás, rapidamente detectado e corrigido. Como
não se vê nos autos qualquer análise dos procedimentos de controle dos acusados, é impossível condená-los por
ausência ou falha nesses procedimentos se torna impossível.
4. Prestação de Informações
4.1 Passo à terceira imputação. Segundo a SIN, o HSBC não prestou informações solicitadas pelo investidor,
descumprindo o art. 14, incisos IV e VIII, da Instrução CVM no 306/99:
Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários
deve observar as seguintes regras de conduta:
IV – evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os seus clientes;
(...)
VIII - prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo titular da carteira, pertinentes aos valores
mobiliários integrantes da carteira administrada.
4.2 Segundo a SIN, os acusados descumpriram seu dever de informar porque não explicaram aos reclamantes as
causas do erro operacional cometido. Isso fica claro nas seguintes passagens do termo de acusação:
A reclamação do investidor (...) informa que o banco, quando procurado (...), designou gerentes,
estabeleceu contatos, marcou reuniões, sem entretanto, ter especificado o que, de fato, havia ocorrido
naqueles resgates.
Nesse sentido, expôs, com relação ao primeiro atendimento, que "... procurei o banco para esclarecer, a
gerência disse que isso era afeto à área de investimentos do banco e não tinha competência para
esclarecer..."
Mais tarde, através de correspondência recebida do banco em 15.01.03 (...), foi prestada a simples
informação de que "...existia um índice divulgado e outro apurado".
Em outra tentativa de esclarecimentos, através do gerente regional da instituição, lhe havia sido
informado apenas que "o banco havia errado".
Mais tarde, agora através do Chief Investment Officer do reclamado, viria a informação de que " ...o
banco havia agido respaldado em diversas resoluções do Banco Central, e que era extremamente
correto o estorno havido em nossas c/correntes" (...)
É inconcebível, nesse aspecto, que a instituição, de forma reiterada e insistente, se limite a prestar
informações lacônicas, imprecisas, que não exponham a real causa da retificação procedida no valor de
cota de 20.12.2002, que foi erro contábil que, inclusive, a instituição viria a demonstrar apenas a essa
Comissão (...)
3. Em sua defesa, os acusados alegam o que segue:
(...) vários representantes do Banco, encontraram-se inúmeras vezes com os Investidores para
esclarecer o ocorrido, sendo que, inclusive, o Defendente se deslocou de São Paulo para o Rio de
Janeiro, para explicar pessoalmente aos investidores o erro operacional ocorrido e o motivo do estorno
em suas contas correntes.
4.4 Essas alegações de parte à parte colocam o julgador numa situação difícil. De um lado, os investidores afirmam
que a causa do erro nunca lhes foi explicada, seja por escrito, seja pessoalmente. Por outro lado, o HSBC afirma que
as causas do erro foram devidamente esclarecidas aos reclamantes nas diversas reuniões realizadas. Quem está
com a razão?
4.5 A meu ver, a afirmação dos investidores parece bastante improvável à luz dos seguintes eventos relatados nos
autos:
i. diversas reuniões foram realizadas com os reclamantes, nas quais participaram executivos graduados
do HSBC, incluindo o próprio Diretor;
6/8

ii. o HSBC comunicou a causa do erro à CVM, a saber, uma falha na contabilização de um ingresso de
recursos no fundo;
iii. não se consegue vislumbrar qualquer razão para que o HSBC escondesse essa falha dos quotistas.
4.6 Ponderando sobre esses fatos, não consigo convencer-me de que os acusados descumpriram seu dever de
informar. Acho mais provável que os investidores não tenham compreendido as informações que lhe foram prestadas.
Ou que tenham decidido ignorá-las, tendo em vista os prejuízos que sofreram por conta do estorno.
4.7 De qualquer forma, acredito que as provas exibidas nos autos não são suficientes para sustentar uma
condenação. Na dúvida, devemos decidir em favor dos acusados, sobretudo quando eles se mostraram bastante
cuidadosos em seu trato com os clientes, como indica o número de reuniões realizadas e a participação de altos
executivos do HSBC nesses encontros.
4.8 Por tudo isso, voto pela sua absolvição dos indiciados também no que tange à acusação de infração ao art. 14,
incisos IV e VII, da Instrução CVM no 306/99.
5. Dever de Diligência
5.1 Por fim, analiso a imputação de quebra de dever de diligência, em descumprimento ao inciso II, do art. 14, da
Instrução no 306/99:
"Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários
deve observar as seguintes regras de conduta:
II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão;"
5.2 Não encontro nos autos qualquer prova que possa sustentar essa imputação. A simples ocorrência de uma falha
operacional isolada não é suficiente para responsabilizar o diretor de uma instituição financeira por quebra de dever de
diligência, pois nem mesmo um homem ativo e probo consegue evitar, em todas as situações, que seus subordinados
errem no exercício de suas funções.
5.3 Como ressaltou a PFE em seu despacho de 21 de julho de 2006, o termo de acusação deveria ter descrito em
detalhe as ações e omissões do Diretor que caracterizam a infração administrativa cometida (fls. 51 a 54). Essa
recomendação não foi atendida pela SIN, que se limitou a citar dispositivos legais em sua acusação, sem qualquer
análise da conduta do dirigente.
4. Por esta razão – e também porque concluí anteriormente pela absolvição dos acusados de todas as
imputações que seriam fruto da alegada negligência do Diretor – julgo que o Diretor não violou o
disposto na inciso II, do art. 14, da Instrução CVM no 306/99, devendo ser também absolvido.
6. Conclusão
6.1 Com fundamento nas razões expostas, voto pela absolvição dos acusados de todas as imputações.
É como voto.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
1 Conforme decidiu o Colegiado em 23 de novembro de 2004, a CVM é competente até mesmo para julgar processos sancionadores iniciados pelo
Banco Central envolvendo fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 10.303/01. PAS CVM RJ 12/03.

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 04 de setembro de 2007.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator, senhora Presidente.
Sergio Weguelin
7/8

Diretor
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do dia 04 de setembro de 2007.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhora Presidente.
Durval Soledade
Diretor
Voto proferido pela Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do dia 04 de setembro de 2007.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, com
a absolvição de ambos os acusados de todas as imputações. Informo, por fim, que a CVM interporá recurso de ofício
em virtude das absolvições proferidas.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
8/8